Tribunal: TJES
Processo: 0001307-65.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Citação; Provas
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001307-65.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito imputado à apelada, decorrente de irregularidades constatadas no medidor de energia elétrica, e determinou a abstenção da suspensão do fornecimento de energia. A sentença reconheceu a inobservância do contraditório e ampla defesa, uma vez que a apelada não foi notificada previamente sobre a análise técnica do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se os procedimentos adotados pela concessionária para apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica observaram os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL;(ii) se a declaração de inexistência do débito e a determinação para manutenção do fornecimento de energia elétrica devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece regras claras sobre os procedimentos a serem adotados pela distribuidora para caracterização de irregularidades no medidor, exigindo a notificação prévia do consumidor para acompanhamento da análise técnica (§7º do art. 129).

Nos autos, verifica-se que a concessionária realizou inspeção no medidor de energia elétrica e lavrou o TOI de forma unilateral, sem notificar a apelada sobre a realização da análise técnica, violando o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer que a ausência de notificação prévia ao consumidor inviabiliza a cobrança de débitos decorrentes de irregularidades constatadas no medidor, por caracterizar procedimento unilateral e irregular (AgInt no REsp 1.953.986/PA, DJe 21/09/2022; AgInt no AREsp 1926879/ES, DJe 28/04/2022).

A apuração do débito com base na média dos maiores consumos anteriores, conforme previsto nos arts. 130 e 131 da Resolução nº 414/2010, somente é válida se precedida de procedimento regular que assegure o contraditório, o que não ocorreu no caso.

O corte do fornecimento de energia elétrica com base em débito apurado unilateralmente configura falha na prestação de serviço público essencial, ensejando a manutenção da determinação para abstenção da suspensão do serviço.

A sentença apelada deve ser mantida, pois a ausência de observância aos procedimentos legais pela concessionária torna inválida a cobrança e impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor o direito de acompanhar a análise técnica do medidor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de notificação prévia ao consumidor para acompanhamento da análise técnica inviabiliza a cobrança de débitos decorrentes de irregularidades no medidor e torna inválida eventual suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130, 131, 133; CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022;

STJ, AgInt no AREsp 1926879/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 28/04/2022;

STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/09/2014 (Tema 699 dos recursos repetitivos);

TJES, Apelação Cível 038180022071, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, DJe 13/05/2022;

TJES, Apelação Cível 042180010185, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJe 25/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGENTE

E
minentes pares.

Relembro que a apelada Micron Line Serviços de Informática LTDA. EPP ingressou com a presente demanda visando questionar os débitos apontados pela concessionária apelante, após a troca do medidor de energia elétrica por prepostos desta.

Segundo alega a recorrida, esta foi autuada, em 23/08/2017, por suposta irregularidade no medidor de n.° Q21434, eletromecânico, marca Schlumberg, ano de fabricação 1999. As irregularidades descritas pelos técnicos foram: i) ausência dos lacres do aferidor; ii) aferidor com discos arranhados. Tudo conforme termo de ocorrência de inspeção (TOI) e Comunicação de Substituição do Medidor em anexo.

Alega, ainda, que foi cobrada pela concessionária apelante pelo valor de R$27.818,90 (vinte e sete mil e oitocentos e dezoito reais e noventa centavos), referente às irregularidades encontradas no TOI.

A sentença apelada reconheceu que a constatação da irregularidade no medidor de energia elétrica da apelada foi realizada de forma unilateral, pois cabia à concessionária elaborar o TOI com a observância dos princípios constitucionais e regras estabelecidas pela ANEEL. Nesses termos, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito e determinar a que a concessionária recorrente se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da recorrida.

O eminente Relator, conforme vem sustentando em situações semelhantes, considerou que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção. Nesses termos, deu provimento ao apelo interposto pela concessionária apelante e reformou a sentença recorrida para julgar improcedentes as pretensões autorais.

Com a devida vênia ao eminente Relator, nos termos do artigo 129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, observa-se dos autos que esta procedeu com a inspeção no medidor da apelada sem a sua presença, e, ademais, não consta dos autos qualquer prova da comunicação por escrito direcionada a recorrida (§7º do artigo 129 da Resolução
41
4/2010
da ANEEL) com a finalidade de cientificá-l
a
do
local, data e hora da realização da avaliação técnica realizada por parte da concessionária.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

No tocante à validade da apuração da denominada recuperação de consumo com lastro na constatação de fraude do medidor da apelada, conforme registrado, no momento da inspeção técnica e correção da alegada irregularidade o consumidor/apelado não se fazia presente e não houve comprovação de envio de qualquer correspondência ao mesmo para cientificá-lo da data de realização da análise técnica do medidor em laboratório.

A despeito de tais fato
s,
foi enviado
Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular
enviado para
o
ora apelad
o
, n
o
qual
a concessionária recorrente
aplicou como base de cálculo
para pagamento dos débitos pretéritos a média dos 03 (três) maiores valores de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em 12 (doze) medições regulares anteriores ao início da irregularidade
(art.
130, III, Res. 414/10)
. Assim, o período de cobrança foi estabelecido de
23/08/14 a 23/08/17
,
com acréscimo
do custo administrativo e consideração de cada bandeira tarifária vigente durante o período de irregularidade
(art. 131, Res. 414/10)
com

apur
ação

d
o valor de
R$
27.818,90

(
vinte e sete mil, oitocentos e dezoito reais e noventa centavos
)
.

No entanto, para se apurar o valor devido com vistas à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Sobre o tema, a
citada

Resolução, especificamente em seu art.129, prevê que “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”
. Portanto, uma vez constatada a
suposta
irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de

serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório.

Não é demais reforçar, portanto, que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

A despeito da necessidade de adoção de tal conduta, a concessionária apelante realizou todo o procedimento
in loco
sem qualquer notificação do apelado, ou seja, à revelia deste e sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Como dito, não se fazia presente no momento da substituição do medidor de energia e não foi notificad
a
para
acompanhar
a inspeção; não teve a oportunidade de indicar um representante e não foi notificado pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, além de somente ter tomado ciência do TOI e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.

No caso em análise resta claro o cerceamento à defesa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade
(
STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
.

Com base no
REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte Estadual consolidou seu entendimento pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor
.

N
esse
sentido
:

TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022

TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000847, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021.

Portanto, não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da
a
pelante que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção de outras provas
.

Assim, firme nas razões expostas e com a devida vênia ao eminente Relator, apresento a presente divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando a duração e complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela concessionária apelante para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, de forma sucinta, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos da “ação declaratória indébito c/c tutela provisória de urgência” movida em seu desfavor por
MICRON LINE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
, julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

O ínclito Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, proferiu voto no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por sua vez, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
inaugurou a divergência
, proferindo voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Para tanto, aduziu que,
não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da apelante que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção de outras provas
, entendimento que foi encampado também pelo Desembargador Carlos Simões Fonseca.

Dessa forma, sem mais delongas, entendo,
data máxima vênia
,
acompanhar a divergência instaurada
pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Rogando vênia ao eminente Des. Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID 9972855, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos da “ação declaratória indébito c/c tutela provisória de urgência” movida em seu desfavor por
MICRON LINE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
, julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais, apresentadas no ID 9972857, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
o procedimento realizado pela EDP se de
u
à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a validade é indubitável, porquanto trata-se de at
o
completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
”;
(II)
“
em momento algum a EDP imputou
ao apelado
a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita
”;
(III)
“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade
”;
(IV)
“
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor
”.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 3347762 (fls. 15/16) detectou fraude no medidor de unidade consumidora titularizada pelo autor
MICRON LINE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP
, o que resultou na troca do equipamento.

Segundo os técnicos da concessionária apelante, foi constatado que o aparelho foi “
encontrado sem os lacres do aferidor com disco arranhado
”.

O magistrado
a quo
determinou a submissão da instalação elétrica à perícia – realizada as fls. 248/266 – tendo concluído o
expert
que:

i. TECNICAMENTE as irregularidades encontradas no medidor n° Q21434, e descritas no referido TOl, afetaram diretamente o registro correto da quantidade real de energia consumida na unidade consumidora periciada;

ii. O demonstrativo de cálculo de consumo irregular no período de "agosto de 2014 a agosto de 2017" está correto e seguindo o preconizado nos Art. 130 e 131 da Resolução 414 da ANEEL;

iii. A Requerente adquiriu o imóvel em 18/06/2015, período este posterior ao início da irregularidade no consumo de energia, que ocorreu em agosto de 2014, ou seja, a Autora já adquiriu o imóvel com o padrão de medição adulterado; (fl. 265).

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção, sendo que a inspeção foi acompanhada por pessoa que respondeu em nome da empresa (conforme assinaturas às fls. 15/16).

Cumpre pontuar, que não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Releva notar, ademais, que no caso concreto o apelado apresentou dois recursos administrativos diante do demonstrativo de cálculo de consumo regular (fls. 29/34 e 41/46), o que revela a observância do contraditório e da ampla defesa pela concessionária apelante.

Aliás, quando da inspeção foi devidamente comunicada a substituição do medidor e a data da avaliação técnica, valendo ressaltar que
o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
(Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época).

A irregularidade na medição é confirmada pelo

histórico juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo (fls. 129/130), assim como pelo Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (fl. 132), por meio do qual foi apurado que o equipamento estava “
sem os lacres do aferidor e com o disco arranhado
” e “
90% da engrenagem cortada
” por intervenção de terceiros, sendo que o referido relatório foi devidamente enviado para o endereço da empresa apelada, conforme AR recebido em 13/11/2017 (fl. 133).

Diante disso, constatado que o equipamento deixou de registrar corretamente a demanda de energia, fora efetuado o cálculo de consumo irregular, apurando-se, no período permitido pela normatização regente, entre 18/06/2015 e 23/08/2017, um débito no valor de R$ 20.488,22 (vinte mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos) (fls. 36/39), sendo que o referido cálculo foi realizado nos termos do artigo 130, inciso IV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada como base carga instalada verificada no momento da constatação da irregularidade o fator de carga e de demanda de outras unidades consumidoras com atividades similares.

Entendo que a irregularidade no medidor está devidamente demonstrada pela análise dos técnicos da concessionária, tanto por aqueles que acompanharam a inspeção, quanto pelos responsáveis pela análise em laboratório, e, sobretudo, pelo degrau de consumo claramente identificado após a substituição do aparelho, cuja exatidão ficou comprometida pelos danos causados por intervenção de terceiros.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso IV, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época, sendo que o período de recuperação foi apurado pelo histórico do consumo e demanda de potência, limitado ao prazo máximo de 36 meses, nos termos do art. 132,
caput
e §4º, do mesmo diploma.

Desse modo, inexistia óbice para que a concessionária procedesse aos métodos legais de cobrança, inclusive com notificação de interrupção do fornecimento de energia elétrica, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
2
, circunstância que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 2. Recurso provido. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006279-09.2019.8.08.0011, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Não estando configurado o ato ilícito da concessionária de serviço público, inviável o pagamento da indenização por danos morais. Em contrapartida, torna-se possível a cobrança dos valores a título de refaturamento. 4. Recurso provido. (Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001931-56.2021.8.08.0021, Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

2
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.